Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-17.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-17.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOATAN TRINDADE BISPO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EFEITO SUSPENSIVO INADEQUADAMENTE REQUERIDO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. MORA CONFIGURADA. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NÃO COMPROVADA. LEILÃO NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira autora.

O juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu e acolheu integralmente o pedido autoral, determinando a apreensão do veículo e a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é possível o conhecimento de pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação;
(ii) saber se o réu faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;
(iii) saber se há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e a ação revisional supostamente ajuizada;
(iv) saber se houve constituição válida em mora e se a cobrança de encargos abusivos pode afastar a procedência da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo não deve ser conhecido, pois foi apresentado de forma inadequada na própria apelação, e não por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC.

Deve ser deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, porquanto a parte apelante demonstrou documentalmente sua hipossuficiência, estando presentes os requisitos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/1950.

A alegação de conexão entre esta ação e ação revisional não prospera, uma vez que não há identidade de objeto e causa de pedir, sendo distintas as finalidades das demandas. Inexistência de prejudicialidade externa.

Não se verifica prova de cobrança abusiva de encargos contratuais ou nulidade de cláusulas que pudesse descaracterizar a mora. Conforme Súmula 380 do STJ, a propositura da ação revisional não afasta, por si só, a configuração da mora.

A mora foi devidamente constituída por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme determina o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Não há nos autos elementos probatórios que evidenciem a realização de leilão extrajudicial sem intimação do devedor, o que impede o acolhimento da alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença unicamente no tocante ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, mantendo-se os demais termos da decisão de origem.

Tese de julgamento
:
"1. O pedido de efeito suspensivo formulado diretamente na apelação, sem observância do procedimento previsto no art. 1.012, §3º, do CPC, é inadmissível."
"2. É cabível a concessão da assistência judiciária gratuita à parte que comprove insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC."
"3. A ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual e a ação revisional contratual não possuem conexão jurídica, dada a diversidade entre os pedidos e causas de pedir."
"4. A simples alegação de encargos abusivos, desacompanhada de prova, não afasta a mora do devedor fiduciário nem obsta o deferimento da busca e apreensão."
"5. A constituição em mora é válida quando comprovada a expedição de notificação ao endereço do devedor, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/1969."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98, 99, §3º e §4º, 1.012, §3º;
Lei nº 1.060/1950, art. 4º;
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 72; STJ, Súmula nº 380.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 8000255-17.2022.8.05.0006,
da Comarca de Amargosa, em que figura como Apelante,
JOATAN TRINDADE BISPO
, e, como Apelado,
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

MM01